Tribunal: TCU
Processo: 043.847/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Wilson Brandi Romao em favor de Guilherme Lima Romao, Larissa Lima Romao e Terezinha Brandi Romao (ato no 25039/2017), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique aos interessados o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte os interessados no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.3.4. se ainda cabível, tendo em vista o benefício em questão já ser objeto de reversão, emita novo ato de concessão inicial de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. considerar tacitamente registrado, em 31/7/2022, o ato de reversão da pensão militar instituída por Wilson Brandi Romao em favor de Claudia Romao Peres, Guilherme Lima Romao, Larissa Lima Romao, Malu Brandi Romao e Milla Brandi Romao (ato no 8358/2017); 9.5. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.5.1. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de reversão da pensão militar instituída por Wilson Brandi Romao em favor de Claudia Romao Peres, Guilherme Lima Romao, Larissa Lima Romao, Malu Brandi Romao e Milla Brandi Romao (ato no 8358/2017); 9.5.2. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Comando da 4a Região Militar do Comando do Exército.